Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. CRIMES DE EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO IDOSO, E DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE SEUS BENS. ARTIGOS 99 E 102 DA LEI No 10.741/03. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE (LAUDO PERICIAL). MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado – seja ela decorrente do estado psíquico, de alcoolismo crônico ou outra causa – depende de prova pericial, hábil a atestar que o réu padece da enfermidade e era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. Eventual embriaguez ou uso de entorpecentes de forma voluntária não afasta dolo da conduta ou a culpabilidade criminosa, ao passo que vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da “actio libera in causa”, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica ou entorpecente a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
3. A palavra da vítima, corroborada pelos policiais e até mesmo pelo que se infere, em parte, dos relatos do próprio acusado, demonstraram, de forma uníssona, que este expôs a perigo a integridade e a saúde, física e psíquica, da vítima, seu pai, idoso de 66 (sessenta e seis) anos de idade, ao submetê-lo a condições desumanas e degradantes, privá-lo de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo em razão da sua condição de filho e único coparticipante do lar, bem como o sujeitou a trabalho excessivo ou inadequado, o que configurou o delito do artigo 99, “caput”, da Lei no 10.741/2003. Ademais, se apropriou e desviou de quantia de propriedade de seu genitor, da qual tinha a posse e detenção, e deu aplicação diversa da sua finalidade, o que configurou o delito do artigo 102 da Lei no 10.741/2003.
4. Por se tratar de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
5. Por se tratar de réu primário, sem a valoração desfavorável de qualquer circunstância judicial, com penas corporais fixadas em patamares inferiores a quatro anos, condenado por crimes que não preveem violência ou grave ameaça à pessoa em seus escopos (embora a vítima tenha narrado agressões e ameaças, o réu foi absolvido do delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal, pela ausência de lesão atestada em laudo, e não foi denunciado pela ameaça), o que demonstra serem as medidas socialmente recomendáveis.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
7. Recurso parcialmente provido.